Tribunal: TJMT
Processo: 1084540-07.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. PRELIMINAR (ES). ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTADAS. MÉRITO. VOO INTERNACIONAL. ATRASO. PERDA DE CONEXÃO DOMÉSTICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. TEMA 1.240/STF. APLICAÇÃO. DANO MORAL. EXCEPCIONAL OCORRÊNCIA. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 366338856 – reclamação nº 1084540-07.2025.8.11.0001 – 6º JEC da Capital), que julgou procedente o pedido da inicial, com danos material (R$ 5.136,00 - cinco mil, cento e trinta e seis reais), e moral (R$ 3.000,00 - três mil reais), com extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação à corré CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., por ilegitimidade passiva. 2- PRELIMINAR(ES). 2.1) Da ilegitimidade passiva da AIR EUROPA. A Recorrente sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, sob o argumento de que a Reclamante não teria contratado diretamente com ela, tendo a intermediação sido realizada pela agência de viagens CVC BRASIL. A legitimidade passiva da companhia aérea decorre diretamente da sua condição de fornecedora do serviço de transporte aéreo que originou, em tese, os danos narrados na inicial. A controvérsia dos autos versa, especificamente, sobre o atraso no voo UX057 (trecho Madrid–Guarulhos), operado pela própria Recorrente, e suas consequências para a passageira. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de vínculo contratual direto. A inserção da companhia aérea na cadeia de fornecimento do serviço turístico é suficiente para fixar sua legitimidade passiva. 2.2) Do não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal. A Recorrida sustenta, em contrarrazões, que a alegação da AIR EUROPA de que teria havido "má programação do itinerário pela consumidora" configura inovação recursal, por não ter sido suscitada na contestação. Todavia, a preliminar não merece acolhimento, porquanto a referida tese foi deduzida desde a contestação, inexistindo inovação recursal. Rejeito, portanto, as preliminares. 3- MÉRITO. 3.1) Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6º, VIII, do CDC. 3.2) Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 3.3) Da condição fática. Restou demonstrado: - a Recorrida contratou junto à corré CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., em 3/9/2024, pacote de viagem internacional, compreendendo passagens aéreas de ida e volta entre Cuiabá/MT e La Coruña/Espanha, com conexões em Guarulhos/SP e Madri/Espanha, (id. 366338373); - o trecho de ida transcorreu sem intercorrências, com embarque em Cuiabá/MT em 11/12/2024, às 04h25m, e chegada a La Coruña/Espanha em 12/12/2024, às 11h45m; - no retorno, o embarque em La Coruña/Espanha ocorreu tempestivamente em 6/1/2025, às 21h10min, conforme itinerário contratado, com chegada final prevista em Cuiabá/MT para 7/1/2025, às 09h45min; - o voo UX057 (Madri-Guarulhos), operado pela Recorrente, sofreu atraso de 31 (trinta e um) minutos, atribuído pela própria transportadora a procedimento de carga de combustível; - em razão do atraso, a Recorrida perdeu a conexão doméstica para o voo AD2858 (Guarulhos-Cuiabá), com partida programada às 08h30min; - inexiste nos autos prova de prestação de assistência material à Recorrida no aeroporto de Guarulhos/SP; - a Recorrida comprovou a aquisição emergencial de nova passagem junto à SOS Agência de Viagens e Passagens Aéreas Ltda., para o trecho Guarulhos-Cuiabá, com embarque em 7/1/2025, às 16h05m, e chegada às 17h20min (id. 217731580); - a chegada efetiva ao destino final ocorreu, assim, com atraso de 7 (sete) horas e 35 (trinta e cinco) minutos em relação ao horário originalmente contratado. 3.4) Aplicação do Código Brasileiro da Aeronáutica/Tratados e Convenções. Em se tratando da pretensão indenizatória (dano material/moral), decorrente de má prestação do serviço de transporte aéreo de passageiro, resta assim a conclusão. 3.5) VOO NACIONAL: No caso, em tese, há aparente conflito de normas, ou seja, duas legislações disciplinando o mesmo tema (Código Brasileiro da Aviação e Código de Defesa do Consumidor). Ocorre que, tratado a matéria em debate de relação de consumo, adota-se o princípio da especialidade, ou seja, o CBA é anterior à CF/1988, bem por isso, não se harmoniza em diversos aspectos com a diretriz constitucional protetiva nas relações de consumo, especialmente quando confere especial proteção ao polo hipossuficiente da relação (o consumidor), acolhidas no CDC. Precedentes. (STJ - 3ª T - - AgInt no AREsp nº 1957910/RS - 2021/0246609-7 – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/2/2022 - DJe 21/2/2022); (STJ – 4ª T - REsp n. 1.281.090/SP – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 7/2/2012 - DJe 15/3/2012) e (TJMT – 4ª CDPv – RApC nº 1005723-71.2023.8.11.0041 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 23/8/2023 - DJE 28/08/2023). 3.6) VOO INTERNACIONAL: Havendo debate sobre fato ocorrido em voo internacional, aplicável a Convenção de Montreal, quanto ao dano material pretendido, conforme Tema 210/STF. Precedentes. (STF – RE nº 636.331/RJ – Plenário – Rel. Ministro Gilmar Mendes – j. 25/05/2017 – DJE 13/11/2017) e (STF – RE/Ag nº 766.618/SP – Rel. Ministro Roberto Barroso – j. 25/05/2017 - DJE 13/11/2017). Resulta, por isso, a conclusão de que no transporte aéreo internacional, o dano material, está regido pela Convenção de Montreal recepcionada pelo Decreto nº 5.910/2006. De outro lado, o dano moral não é alcançado pela referida Convenção. 3.7) No caso, não se desconhece o julgamento monocrático ocorrido no RE nº 351750 EDV/RJ, em 13/04/2018, tendo como relator o Ministro Luís Roberto Barroso, no qual, foi submetido o dano moral à Convenção de Montreal. Porém, evidentemente divorciada a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084540-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANDREIA CAMARGO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 621.395.841-04 (RECORRIDO), MAXIEL VETORELLO - CPF: 034.617.369-88 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA - CNPJ: 02.204.537/0001-07 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026